Tribunal: STF
Processo: ARE 1309718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. ENFERMEIRO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA NORMA. EFICÁCIA CONTIDA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR. OMISSÃO QUE DEMANDARIA O REMÉDIO JURÍDICO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (eDOC 5) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput; art. 7º, XXIII; art. 39, § 7º; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que seria devido à parte recorrente o pagamento de adicional de insalubridade na medida em que tal direito seria garantido por norma constitucional de eficácia plena, que possui aptidão para produzir todos os seus efeitos independentemente de regulamentação.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, observo que o Tribunal de origem consignou inexistir norma municipal dispondo sobre o pagamento do adicional de insalubridade, o que inviabilizaria, ante a prevalência do princípio da legalidade, o exercício do direito alegado pela recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Nesse diapasão, verifica-se que o servidor que trabalha em local insalubre tem direito ao referido adicional reconhecido por esta Municipalidade, contudo a mesma legislação que assegura esse adicional, não estabelece os critérios para a sua implementação, incluindo o alcance da verba no que tange, por exemplo, a percentuais e graus de insalubridade, remetendo para legislação específica a regulamentação da matéria.
    Portanto, estamos diante de norma de eficácia limitada pendente de normatização por lei específica.
    Cabe frisar que, como bem salientado pelo relator do Mandado de Segurança coletivo, na hipótese de omissão legislativa, o remédio adequado ao caso é o Mandado de Injunção, nos termos do artigo 5º, LXXI da Constituição da República Federativa do Brasil, verbis:
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 
    Com efeito, não pode o Judiciário atuar como legislador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. (eDOC 5, p. 5-6)
    Nesses termos, verifico que a decisão do Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de ser indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social, previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.5.1997) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 599166 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 41), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente